Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM ANPP REVOGADO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 14, da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar alegada violação do direito constitucional ao silêncio em ANPP; (ii) analisar se a confissão espontânea realizada em ANPP revogado foi corroborada por outros elementos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a celebração do ANPP, devem ser atendidos os requisitos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime.
4. Evidenciada a ciência prévia acerca das condições para a celebração do ANPP, incluindo o pressuposto da confissão formal do delito, não há falar em violação de ressalva ao direito constitucional ao silêncio.
5. Não condenação baseada exclusivamente na confissão espontânea quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 14; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1914339, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2024; Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024.